Tribunal: STF
Processo: RE 1490147
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. POSSIBILIDADE. RE 573.2321SC. REPERCUSSÃO GERAL. LISTA DOS ASSOCIADOS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA. LEGITIMIDADE DOS FILIADOS NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Discute-se nos autos o alcance do titulo executivo judicial em relação aos filiados da Associação que saiu vencedora na ação de conhecimento, à vista da exigência contida no art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. 2. A ratio decidendi do caso enfrentado no RE 573.2321SC consiste em que a ação coletiva associativa depende de expressa autorização, na forma do art. 5°, XXI, da Constituição Federal, sendo insuficiente a simples autorização estatutária, podendo essa autorização específica ocorrer de forma individual ou assemblear. A menção à lista não está inserida na rano decidendi e apenas constou da ementa, porque, naquela hipótese, a Associação Catarinense do Ministério Público — ACMP poderia ter optado pela autorização assemblear, entretanto optou pela apresentação da autorização individual, acompanhada da relação dos associados. 3. Há que distinguir qual seria o precedente e qual o teor da decisão que enfrentou o caso concreto, a fim de solucionar a lide. O STF entendeu que, para a propositura de ação coletiva em nome dos seus filiados, a Associação depende de prévia autorização expressa (individual ou assemblear), na forma exigida pelo art. 5º, XXI, da CF/88. E aqui consiste o precedente. 4. Na hipótese sub judice, o compulsar dos autos demonstra que a ação coletiva ajuizada pela Associação ocorreu mediante autorização assemblear, razão pela qual todos os associados à época da propositura da ação encontram-se devidamente representados, independentemente dos seus nomes constarem em lista exemplificativa. 5. Apelação provida, para reconhecer a legitimidade dos associados na realização do título executivo judicial.”



    O recorrente sustenta que “essa Suprema Corte definiu, de modo claro, que somente podem executar a coisa julgada formada nas ações coletivas de rito ordinário ajuizadas por associações aqueles que: (i) residam no Ambito da jurisdição do órgão julgador; (ii) sejam filiados à associação autora em momento anterior ou até a data da propositura da demanda; e (iii) constem da lista nominal juntada à inicial do processo de conhecimento” (eDoc. 61).



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece provimento.



    Ao julgar os Temas 82 e 499 de repercussão geral, esta Suprema Corte fixou as seguintes teses:



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.” (Tese 82 da repercussão geral)



    “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.” (Tese 499 da repercussão geral)



    O acórdão de origem consignou que “Na hipótese sub judice, o compulsar dos autos demonstra que a ação coletiva ajuizada pela Associação ocorreu mediante autorização assemblear, razão pela qual todos os associados à época da propositura da ação encontram-se devidamente representados, independentemente dos seus nomes constarem em lista exemplIficativa” (eDoc. 52) .



    Observa-se que o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade de exequentes que, embora associados à ANASPS ao tempo do ajuizamento, não constavam da lista nominal inicial anexada à ação coletiva. Esse entendimento, contudo, configura uma ampliação da coisa julgada para alcançar indivíduos que não estavam nominativamente representados, contrariando os parâmetros fixados pela Suprema Corte nos referidos temas.



    Considerando que a coisa julgada formada em ações coletivas ajuizadas por associações tem limites subjetivos rigorosamente delimitados pelos membros indicados na inicial, não é possível incluir, na fase de cumprimento de sentença, filiados que, embora associados à época, não foram incluídos na relação inicial da demanda. Tal entendimento está amparado pelo Tema 499, o qual exige que a execução da sentença coletiva se limite aos filiados nominados na peça inicial.



    Assim, o reconhecimento da legitimidade ativa de indivíduos não nominados originalmente implica em desrespeito ao art. 5º, XXI, da Constituição e às balizas fixadas por esta Corte em sede de repercussão geral. Nesse sentido também é a decisão de minha lavra proferida no RE 1491707.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido e determinar a extinção da execução sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade ativa da parte exequente.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente